Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-90.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703301-90.2020.8.07.0017 RECORRENTE: ELVIS FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em prova robusta, colhida sob o crivo do contraditório. 2. Para a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, uma vez que se trata de delito formal. 3. De acordo com a Súmula 74 do STJ, o reconhecimento da menoridade do agente requer prova por documento hábil, quais sejam, documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente. 4. A mera alegação do réu de que desconhecia a menoridade do comparsa, situação ensejadora de eventual erro de tipo, não é suficiente para afastar a condenação, se desprovida de outros elementos mínimos de prova nesse sentido. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega dissenso interpretativo, colacionando ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrá-la. Não indica, todavia, a qual dispositivo legal teria o acórdão recorrido interpretado de forma divergente da interpretação dada pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012